Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-22.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14200 - Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802756-22.2025.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidor ocupante de dois cargos públicos de Técnico em Radiologia, confirmou liminar e concedeu a segurança para reconhecer a legalidade da acumulação remunerada dos vínculos exercidos junto à SESPA/Hospital Regional de Tucuruí e à Prefeitura Municipal de Novo Repartimento/UPA 24H, afastando a exigência de exoneração de um dos cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Comarca de Tucuruí é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade com sede funcional em Belém, quando os efeitos do ato se manifestam intensamente no local de atuação do impetrante; (ii) estabelecer se a acumulação de dois cargos públicos de Técnico em Radiologia, profissão regulamentada e privativa de profissional de saúde, pode ser reconhecida em mandado de segurança sem prova documental objetiva da compatibilidade de horários em ambos os vínculos; (iii) determinar se a ausência de prova pré-constituída sobre a jornada exercida no vínculo estadual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio de acesso à justiça admite o ajuizamento da ação no local em que os efeitos do ato administrativo se manifestam de modo mais intenso para o jurisdicionado, especialmente quando o processo foi regularmente instruído, houve manifestação do Ministério Público, foi proferida sentença de mérito e o Estado prestou informações nos autos do mandado de segurança, sem demonstrar prejuízo concreto.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual não se decreta incompetência absoluta quando a tramitação do feito em comarca diversa não causa dano efetivo às partes nem compromete a regularidade processual.

A Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, mas admite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

O requisito subjetivo da acumulação encontra-se preenchido quando ambos os cargos são de Técnico em Radiologia, profissão regulamentada pela Lei Federal nº 7.394/1985 e reconhecida como privativa de profissional de saúde, inclusive em parecer administrativo citado nos autos.

A compatibilidade de horários constitui o requisito constitucional controvertido e deve ser verificada concretamente, mediante confronto objetivo das escalas de trabalho dos dois vínculos acumulados.

Os documentos juntados pelo impetrante comprovam apenas a jornada relativa ao vínculo municipal exercido na UPA 24H de Novo Repartimento, sem demonstrar os dias e turnos efetivamente cumpridos no Hospital Regional de Tucuruí, relativo ao vínculo estadual.

A declaração unilateral do servidor sobre repouso mínimo entre jornadas e distância entre os locais de trabalho não substitui prova documental objetiva e inequívoca, indispensável à demonstração do direito líquido e certo no mandado de segurança.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, documental e inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado, sendo incompatível com dilação probatória destinada a apurar escalas efetivas de trabalho, deslocamentos, mobilidade e eventual sobreposição de jornadas.

A ausência de prova pré-constituída da jornada no vínculo estadual impede o confronto bilateral das escalas e afasta a liquidez e certeza do direito alegado, ainda que o direito material à acumulação possa eventualmente existir e ser discutido pela via processual adequada.

A extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito acarreta a revogação da tutela liminar anteriormente deferida, sem prejuízo de o impetrante buscar novo provimento judicial pela via adequada, inclusive com pedido de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para o mandado de segurança pode ser reconhecida no local em que os efeitos do ato administrativo se manifestam mais intensamente para o jurisdicionado, quando não demonstrado prejuízo processual concreto.

2. A acumulação remunerada de dois cargos privativos de profissionais de saúde exige prova objetiva da compatibilidade de horários entre os vínculos.

3. A ausência de prova pré-constituída da jornada em um dos vínculos acumulados afasta o direito líquido e certo e torna inadequada a via mandamental.

4. A extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito revoga a liminar anteriormente deferida, sem impedir a discussão do direito material pela via adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, XVI, “c”; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 1.012, § 1º, V; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25; Lei nº 7.394/1985; Emenda Constitucional nº 34/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 374 de Repercussão Geral, RE nº 627.709/DF; STF, Tema 1081 de Repercussão Geral, ARE nº 1.246.685; STJ, RMS nº 33.826/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2011, DJe 09.06.2011; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0806547-61.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 30.07.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0803948-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 05.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19
de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos do Mandado de Segurança nº 0802756-22.2025.8.14.0061, impetrado por DAVID DOS SANTOS PEREIRA, que confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da acumulação remunerada de dois cargos públicos de Técnico em Radiologia, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal.

A
sentença recorrida
lançada
(ID 30805426)
julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para assegurar ao impetrante a acumulação remunerada dos cargos públicos exercidos junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA/Hospital Regional de Tucuruí e à Prefeitura Municipal de Novo Repartimento/UPA 24H, afastando a exigência de apresentação de exoneração de um dos vínculos funcionais.

Em suas
razões recursais (Núm. 30805429),
o Estado do Pará sustenta, preliminarmente,

(i) a inadequação da via mandamental, ao argumento de que a controvérsia acerca da compatibilidade de horários demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, diante da necessidade de apuração aprofundada sobre escalas efetivas de trabalho, deslocamento entre os municípios, condições de mobilidade e eventual sobreposição de jornadas;

(ii) a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Tucuruí, sob o fundamento de que a autoridade coatora possui sede funcional em Belém/PA, razão pela qual a competência seria de uma das Varas da Fazenda Pública da Capital; e

(iii) a impossibilidade de condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas processuais, por não integrar a lide na condição de parte processual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente denegação da segurança.

Contrarrazões
colacionadas no
ID 30805432
pela manutenção integral da sentença recorrida.

Por meio do
despacho (Núm. 30976997),
o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC.

Instada a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho de id 30805434, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso –
ID 31202893.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele o conheço.

Preliminarmente, o apelante sustenta que a autoridade coatora, a Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, DGTES/SESPA, possui sede funcional na cidade de Belém, de modo que a competência para processar e julgar o mandado de segurança pertenceria a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Belém, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 de Repercussão Geral (RE n.º 627.709/DF), afirmou orientação que privilegia o acesso à justiça, admitindo que a ação seja ajuizada no local em que os efeitos do ato se manifestam mais intensamente para o jurisdicionado. O princípio que informa esse precedente é de alcance amplo e tem sido invocado em situações que envolvem o acesso de cidadãos à jurisdição em face de atos do Poder Público.

Ademais, a decretação de incompetência absoluta neste estágio produziria dano desproporcional ao jurisdicionado e à efetividade da jurisdição, sem qualquer benefício substancial para as partes. O processo foi regularmente instruído; as informações foram prestadas; o Ministério Público se manifestou em ambas as instâncias; e a sentença de mérito foi proferida com cognição exauriente. O Estado do Pará prestou informações no Mandado de Segurança, inexistindo assim qualquer prejuízo concreto decorrente do processamento da causa em Tucuruí. A nulidade processual pressupõe prejuízo demonstrado, pas de nullité sans grief, e nenhum prejuízo foi apontado.

Diante tais apontamentos, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

A regra geral do art. 37, XVI, da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo, contudo, as exceções taxativamente previstas no próprio texto constitucional. A alínea "c" do inciso XVI, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 34/2001, autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários.

No caso dos autos, é incontroverso o preenchimento do requisito subjetivo: ambos os cargos são de Técnico em Radiologia, profissão regulamentada pela Lei Federal n.º 7.394/1985

privativa de profissional de saúde, fato expressamente reconhecido pelo próprio apelante no Parecer PGE n.º 30/2025 (Num. 30805255), que admitiu ser permitido o acúmulo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, concluindo pela irregularidade exclusivamente em razão do requisito de compatibilidade de horários (item 2 do mesmo quadro).

O único requisito controvertido é, portanto, a compatibilidade de horários, que, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1081 de Repercussão Geral (ARE n.º 1.246.685), deve ser verificada
no caso concreto
, nos seguintes termos:

As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Nesse sentido, a compatibilidade de horários exige o confronto objetivo das escalas de trabalho em ambos os estabelecimentos.

No presente caso, o apelado instruiu a petição inicial com os seguintes documentos relativos à questão dos horários: a Declaração expedida pela Direção da UPA24H João Francisco Bozi, de Novo Repartimento (Num. 30805256, página 1), de 29 de janeiro de 2025, atestando que o apelado exerce o cargo de Técnico em Radiologia naquela unidade municipal com carga horária de vinte e quatro horas semanais; a Declaração de Acumulação de Cargo Público (Num. 30805256, página 2), firmada pelo próprio servidor, na qual o apelado afirma que sua escala na UPA24H é composta por oito plantões de doze horas mensais, que há intervalo de repouso mínimo de doze horas entre as jornadas, e que a distância entre os locais de trabalho é de aproximadamente 65 km, com tempo de deslocamento de cinquenta minutos; e a Escala de Técnicos de Radiologia da UPA24H referente ao mês de maio de 2025 (Num. 30805257), que registra os dias e turnos do apelado naquele estabelecimento municipal ao longo daquele mês.

Ora, a análise dos três documentos revela que todos eles se referem, exclusivamente, à jornada de trabalho do apelado
no vínculo municipal,
isto é, na UPA24H de Novo Repartimento. Nenhum deles descreve, registra ou comprova os dias e turnos em que o apelado efetivamente trabalhou
no Hospital Regional de Tucuruí
, que é o estabelecimento relativo ao vínculo estadual, objeto central da notificação administrativa impugnada.

Não há nos autos, portanto, qualquer escala do Hospital Regional de Tucuruí que permita identificar em quais dias e em quais turnos o apelado cumpriu plantões naquele estabelecimento estadual, nem outro documento que evidencie a distribuição efetiva das jornadas do apelado no âmbito estadual.

A ausência de comprovação da carga horária do apelado no vínculo estadual (HRT) obsta o confronto bilateral das jornadas que a verificação concreta da compatibilidade de horários necessariamente requer.

Quanto a Declaração de Acumulação de Cargo Público firmada pelo apelado (Num. 30805256, página 2), na qual ele afirma que há "tempo de repouso mínimo de 12 horas entre as jornadas", constitui declaração unilateral do próprio interessado que não substitui a prova documental objetiva que o mandado de segurança requer.

Isso porque no mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado por prova pré-constituída, documental e inequívoca.

O mandado de segurança é ação constitucional prevista no art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, cabível para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Direito líquido e certo, na precisa definição consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, é aquele que se apresenta manifesto quanto à sua existência e delimitado quanto à sua extensão, apto a ser exercido no momento da impetração, demonstrável de plano pela prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Quando os fatos constitutivos do direito invocado não podem ser afirmados com segurança documental a partir dos elementos juntados com a petição inicial, seja porque os documentos existentes são insuficientes, seja porque falta documentação essencial para a verificação concreta do direito, ausente está o requisito da liquidez e certeza, e a via mandamental é inadequada. Nesses casos, a solução processualmente correta é a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016/2009, que dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando não for o caso de mandado de segurança, sem que isso implique qualquer prejuízo ao direito material eventualmente existente, que poderá ser pleiteado pela via adequada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DESEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de Mandando de Segurança impetrado com ofito de conceder à impetrante o direito de tomar posse no cargo deFisioterapeuta do Hospital Regional de Cacoal/RO, cumulando com ocargo que já exerce em Porto Velho/RO. A autoridade coatora deixoude empossá-la em razão de ter constatado ser ela detentora de cargosemelhante na Administração Estadual em Porto Velho/RO, a 481 km deCacoal/RO. 2. O Tribunal a quo denegou a ordem, por não existir nos autos provade como a impetrante compatibilizaria ambas as jornadas de trabalho. 3.
A Ação Mandamental exige prova pré-constituída como condiçãoessencial à verificação do direito líquido e certo da impetrante, demodo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a naturezado writ.
Precedentes do STJ. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (STJ - RMS: 33826 RO 2011/0043023-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2011) –
grifamos.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 X 72H. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja realizado o pagamento de horas extras e implementada a jornada de trabalho de 24 x 72 horas. 2. Descabe a alegada ausência de motivação da decisão recorrida, uma vez que há expressa referência ao fundamento que ensejou o indeferimento da petição inicial da ação mandamental – impossibilidade de dilação probatória – bem como os dispositivos legais aplicáveis, além de entendimento jurisprudencial e doutrinário.
3. No mandado de segurança a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.

4. É cediço que pelo fato de a demanda versar sobre pagamento de horas extras e implementação de jornada diversa, tal pleito encontra óbice na impossibilidade de produção de provas na ação mandamental. 4. Manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08065476120208140000 21303614, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Seção de Direito Público)
– grifamos.

Normal 0

21

false false false

PT-BR X-NONE X-NONE

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado por servidor público exonerado do cargo de Professor do Estado do Pará, sob fundamento de acumulação indevida com o cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ, que ocupa desde 1991. O impetrante sustenta a legalidade da acumulação com base na compatibilidade de horários e na natureza técnica do cargo bancário, além da decadência administrativa para revisão do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ possui natureza técnica apta a justificar a acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/1988; (ii) apurar a existência de direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída; (iii) definir se a exoneração ocorrida após trinta anos de exercício cumulativo está fulminada pela decadência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída apresentada com a inicial, sendo inadmissível a dilação probatória para comprovação do direito invocado, conforme a Lei 12.016/2009 e jurisprudência consolidada do STJ
. 4. O cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ, conforme o edital de concurso público, exige apenas ensino médio completo, não se qualificando como técnico ou científico nos moldes do art. 37, XVI, b, da CF/1988, e conforme interpretação consolidada do STJ e deste Tribunal em casos análogos
. 5. A alegação de que o impetrante laborava em horários compatíveis não encontra respaldo suficiente nos documentos acostados, os quais indicam carga horária matutina no BANPARÁ e apontam inconsistências funcionais, como licenças médicas prolongadas e faltas injustificadas, além da permanência no cargo bancário durante afastamento por incapacidade laboral junto ao Estado.
6. A alegação de decadência administrativa não se sustenta, pois, embora o STF reconheça a possibilidade excepcional de decadência em situações de acumulação indevida, exige-se a presença concomitante da boa-fé do servidor e da inércia da Administração, circunstâncias que não ficaram evidenciadas no caso. 7. A existência de processo administrativo disciplinar e a conclusão fundamentada pela Administração Pública sobre a irregularidade da acumulação afastam a presunção de legalidade da conduta do impetrante, sendo incabível a reanálise dos fatos apurados na via mandamental, por demandar dilação probatória. 8. Ausente direito líquido e certo e demonstrada a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, V, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08039481320248140000 31696560, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Tribunal Pleno)
– grifamos.

No caso concreto, o direito à acumulação dos dois cargos de Técnico em Radiologia, fundado no art. 37, XVI, alínea "c", da Constituição Federal, pode materialmente existir, e há elementos que apontam nessa direção, como o longo período de exercício concomitante afirmado, sem registro de irregularidades. Porém, o requisito constitucional da compatibilidade de horários, que deve ser verificado
concretamente
, nos termos da tese do STF no Tema 1081, não foi demonstrado de plano pela prova pré-constituída juntada aos autos, precisamente quanto a jornada de trabalho do apelado no Hospital Regional de Tucuruí que permitiria o confronto objetivo e bilateral das jornadas de trabalho.

Essa insuficiência probatória não pode ser suprida no âmbito desta ação mandamental, cuja natureza sumária e documental é incompatível com a produção de prova que se faz necessária.

A extinção do processo sem resolução do mérito implica, por consequência, a revogação da tutela liminar anteriormente deferida (Num. 30805262), que havia suspendido os efeitos da Notificação n.º 113/2025 e do PAE n.º 2025/2055022. A liminar, de natureza provisória, não subsiste após a extinção do processo que a originou, mas o apelado conserva, integralmente, o direito de buscar novo provimento judicial pela via adequada, inclusive com novo

pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço
do recurso de apelação e dou-lhe provimento,
ante a ausência de prova pré-constituída suficiente para a demonstração do direito líquido e certo alegado,
extinguindo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 485, VI, do CPC/2015, ficando
revogada a liminar
anteriormente deferida (Num. 30805262) nos termos da fundamentação do voto.

Sem condenação em honorários advocatícios
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas
pelo apelado, ora impetrante, na forma da lei, observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Belém (PA),
datado e assinado no Sistema
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 19/06/2026